Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-89.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001131-89.2024.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: JEANE DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s):LETICIA SANTOS PIMENTEL MONTINO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO (DJEN E DJE LOCAL). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MULTA PROTELATÓRIA REJEITADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade. A embargante alega omissão, sustentando que a contagem do prazo deveria considerar a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e não no diário local (DJe). A embargada, em contrarrazões, pleiteia a condenação da embargante ao pagamento de multa por recurso protelatório. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das normas de contagem de prazo via DJEN; (ii) verificar se a oposição dos embargos configura conduta protelatória a ensejar aplicação de multa. III. Razões de decidir 3. O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos, devendo ser conhecido. 4. Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou diretamente a tese da embargante, fundamentando que, no âmbito deste Tribunal, a obrigatoriedade do DJEN ainda não estava consolidada à época do fato. 5. Conforme diretriz do Conselho Nacional de Justiça (procedimento n.º 0007669-94.2024.2.00.0000), em casos de duplicidade de publicação até 15 de maio de 2025, os prazos devem ser contados com base no sistema legado (diário eletrônico local). 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento quando a fundamentação apresentada é suficiente e clara. 7. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é indevida, pois a mera improcedência dos argumentos não caracteriza intuito deliberado de retardar o processo, tratando-se de regular exercício do direito de defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Até 15 de maio de 2025, ocorrendo duplicidade de publicação de atos judiciais, a contagem de prazos processuais deve considerar a publicação realizada no diário eletrônico do tribunal local (sistema legado). 2. A inexistência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à rediscussão de matéria já decidida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução CNJ n.º 455/2022; Resolução CNJ n.º 569/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível nº 8001131-89.2024.8.05.0106, em que figura como embargante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como embargado(s) JEANE DO NASCIMENTO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.